Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735436-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER RECORRIDO: SEBASTIANA GOMES MIURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 272, §§5o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a restituição do prazo para apresentação de recurso de apelação diante da ausência de intimação em nome do advogado indicado. Assevera que não há que se falar em outros meios de intimação, senão o meio requisitado por direito. Defende existir nulidade o desatendimento à expressa manifestação nos autos indicando o advogado para o qual devem ser feitas as comunicações dos atos processuais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando ementas do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 272, §§5o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010